Tribunal: TJSP
Processo: 1500686-57.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500686-57.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
DANIEL CARLOS DA SILVA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Comunique-se com urgência. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500686-57.2018.8.26.0366 -Voto no 24.529
2
Apelação Criminal no 1500686-57.2018.8.26.0366
Apelante: Daniel Carlos da Silva Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mongaguá
Voto no 24.529 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 103/107, cujo relatório se adota,
Daniel Carlos da Silva Costa foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 562 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, sob o argumento de que “em nenhum momento restou
comprovado o dolo de traficar drogas”. Subsidiariamente, requer a aplicação do §
4o do artigo 33 da Lei Especial, o abrandamento do regime prisional, bem como a
substituição da privativa de liberdade (fls. 112/122).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
126/128), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 145/149).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 31 de outubro de
2018, por volta de 13h, na Rua Marcelino Rodrigues de Meira, 1.667, Chácara
Itaguaí, na Comarca de Mongaguá, Daniel Carlos da Silva Costa trazia consigo e
fornecia, para fins de tráfico, trinta e uma porções de maconha, com peso de
quarenta e dois gramas e cinco decigramas (42,5g), além de sessenta e um
invólucros de cocaína, em pó e petrificada, pesando vinte e oito gramas e oito
decigramas (28,8g).
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 32/33), auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500686-57.2018.8.26.0366 -Voto no 24.529
3
constatação (fls. 30/31), bem como pelo exame toxicológico (fls. 90/93).
A autoria também é inconteste.
Silente na delegacia (fls. 07), Daniel, em audiência,
admitiu a prática do crime imputado, ressaltando, inclusive, que “estava vendendo
drogas no local, porque estava desempregado e precisava de dinheiro” (mídia em
anexo).
Tal confissão foi corroborada pelo depoimento dos
policiais civis Alexandre dos Santos e Roberto Gomes (mídia em anexo).
Segundo as palavras de ambos, após recebimento de
informações sobre o comércio nefasto, deslocaram-se ao local e realizaram
“campana”; nesse ínterim, avistaram Daniel conversando e negociando com um
indivíduo. Diante disso, os policiais abordaram o réu, oportunidade em que
apreenderam as drogas em poder dele.
Vale lembrar que o réu, sob o crivo do contraditório,
“confessou” a prática da traficância, reforçando, assim, as declarações prestadas
pelos policiais.
Ademais, não se deve olvidar de que Daniel possui
recente condenação por tráfico de drogas (cf. certidão de fls. 96/97). Ou seja, a sua
familiaridade com esta atividade ilícita é manifesta e reveladora.
Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho
a seguir senão o de manter a condenação.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
A quantidade de drogas apreendidas, por si só, não
justifica qualquer exasperação sobre a básica, devendo, portanto, ser desconsiderada.
Na segunda etapa, a reincidência específica deve
mesmo ser neutralizada em face da confissão, nos termos da Súmula 545 do C. STJ.
Ao final, não há se falar em “bis in idem” na
utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento
da causa especial de diminuição (“privilégio”), porquanto há vedação legal expressa
da concessão da medida aos que estejam nessa situação.
Sobre o tema, aliás, já se posicionou o Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500686-57.2018.8.26.0366 -Voto no 24.529
4
Superior Tribunal de Justiça: “É possível, na individualização da pena, a
utilização de uma mesma circunstância pessoal em campos diversos e para
finalidades diferentes, p. ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena
e para impedir a concessão da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33
da Lei 11.343/2006” (HC 244611/SP, Rel. Min. Marilza Maynard

Desembargadora convocada do TJ/SE 6a Turma, j. 16/12/2013).
Assim sendo, recalculadas, as penas concretizam 05
anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso.
Finalmente, o regime prisional deve permanecer
intacto, eis que, além da reincidência específica, está de acordo com o artigo 59,
inciso III, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso, mantida, no
mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator